Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-32.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001424-32.2013.8.11.0037
Recorrente: ITAU SEGUROS S/A
Recorrido : MARIANA DE SOUSA CREMA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU SEGUROS S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 46431978):
“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - COBERTURA SECURITÁRIA QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DA SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT, não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido.
No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.
O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.” (n.u. 0001424-32.2013.8.11.0037, Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020).
A parte Recorrente alega violação ao art. 85, §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor da “condenação imposta, revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância manifestamente exorbitante e desproporcional” para fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Recurso tempestivo (id 49930472).
Sem contrarrazões (id 53222996).
O recurso foi admitido, conforme decisão de id 53326478, entretanto, sobreveio decisão do i. relator Ministro Marco Aurélio Bellizze (id 6260977), que determinou a devolução dos autos para aguardar o julgamento do recurso repetitivo (tema 1.046).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII